Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-59.2023.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008825-59.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO VOLTOLINI - CPF: 014.477.081-48 (APELANTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), GRNCRED ADMINISTRACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 35.263.621/0001-42 (APELADO), LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.063.035-90 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO), VIVIAN MEIRA AVILA MORAES - CPF: 032.197.996-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MACAUBAS - CNPJ: 00.670.164/0001-26 (APELADO), CLODOALDO DREGER DE SOUZA BASTOS SANTOS - CPF: 025.639.695-73 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MACAUBAS - CNPJ: 00.670.164/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS NEGATIVOS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO CONSOANTE COM O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação da quantia indenizatória, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes e a repercussão do fato.

“O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Renato Voltolini
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito e condenar a requerida
Grncred Administração de Cartões de Crédito LTDA
ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento, e, ainda, condenar ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, nas razões recursais, insurge-se contra o
quantum
arbitrado a título de danos morais, ao argumento de que a quantia fixada não se mostra suficiente para a reparação dos danos em toda a sua extensão e também não impõe punição capaz de impedir que a agravada reitere nesse tipo de prática ilícita. Ainda, pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões das requeridas Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Grncred Administração de Cartões de Crédito LTDA aos ids. 203699306 e 203699307.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso posto em debate refere-se Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais

ajuizada por

Renato Voltolini
em desfavor
de Grncred Administração de Cartões de Crédito LTDA, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Associação Comercial e Industrial de Macaúbas
,
com o objetivo de ver reconhecida a falha na prestação de serviços e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais pela inclusão do nome do apelante nos cadastros negativos.

Os pedidos foram julgados parcialmente
procedentes,
para declarar a inexistência do débito e condenar tão somente a requerida Grncred Administração de Cartões de Crédito LTDA ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento. Na ocasião o sentenciante determinou o rateio entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), das custas processuais e honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, o autor, ora apelante, insurge-se contra o
quantum
arbitrado a título de danos morais, pugnando pela sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), requerendo também o acréscimo dos honorários
de sucumbência, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. O recurso não merece provimento
.

Com efeito, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto à prática de atos de igual natureza.

Sobre a matéria
, vários doutrinadores já dissertaram a respeito, chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. (...)
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(destaquei)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se adequado, eis que arbitrado em atenção à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual deve ser mantido.

Aliás, registro que apesar da falha na prestação dos serviços por cobrança de dívida inexistente, o nome do apelante já estava negativado à época do apontamento no cadastro de inadimplentes pela apelada, o que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, que preconiza que “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.” Todavia, a indenização por dano moral deve ser mantida, em observância à vedação
reformatio in pejus
. Assim, sem motivos relevantes o aumento no
quantum
fixado, já que o objetivo não é o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSÍVEL FRAUDE – PRODUTOS/SERVIÇOS NÃO ADQUIRIDOS PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR NEGLIGÊNCIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DANO “IN RE IPSA” – INEXISTÊNCIA DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO STJ – JUROS DE MORA, A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) – RECURSO PRINCIPAL E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.1- Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.2- Se o Banco não faz prova de que a parte autora contraiu os serviços ofertados, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica. 3-
Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que se possa buscar, através da pecúnia, a compensação pela dor sofrida pela vítima de um lado, e por outro sirva como desestímulo ao agente, à evitar a reincidência do comportamento lesivo.
Nas ações de indenização por dano moral, decorrentes de cobrança de dívidas inexistentes, incidem juros a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”
(N.U 0054974-56.2015.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019) (destaquei)

Dessa forma, verifica-se que o ato sentencial não merece qualquer alteração no que tange a fixação do dano moral, levando em consideração o conjunto probatório constante nos autos.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, também não assiste razão ao apelante.

O STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Na hipótese, tenho que a fixação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado em primeiro grau e, portanto, adequado para remunerar o trabalho do advogado, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, colho o seguinte aresto:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).”
(TJ-MT - AC: 00120606520018110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

Desse modo, porque condizente com o caso
sub examen
, deve ser mantida verba honorária sucumbencial no patamar fixado pelo juízo
a quo.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, já que o apelante, vencedor em parte da demanda, teve negado o seu recurso e, portanto, continua a ser sucumbente na proporção determinada pelo juízo singelo. Também não se pode penalizar a apelada com a majoração da referida verba honorária, pois embora sucumbente na ação, não recorreu.

Isto posto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024